Tribunal: TJSP
Processo: 1010645-39.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Direito de vizinhança - Nunciação de obra nova - Não houve cerceamento de defesa - Prova pericial bem fundamentada, que se sobrepõe as críticas formuladas pelo assistente técnico da ré - Dever da ré de suportar as despesas necessárias à total recuperação do imóvel do autor, inclusive com as despesas para locação de imóvel, mas em valor adequado.
- Dano moral inequívoco – Indenização devida,

Ementa:
- Direito de vizinhança - Nunciação de obra nova - Não houve cerceamento de defesa - Prova pericial bem fundamentada, que se sobrepõe as críticas formuladas pelo assistente técnico da ré - Dever da ré de suportar as despesas necessárias à total recuperação do imóvel do autor, inclusive com as despesas para locação de imóvel, mas em valor adequado.
- Dano moral inequívoco – Indenização devida, mas em valor menor.
- Multa fixada para caso de descumprimento de ordem judicial, diante do qual ela é devida - Possibilidade, contudo, de redução do seu valor, nos termos do art. 537, § 1o, I, do CPC, sob pena de enriquecimento indevido do autor - Multa reduzida.
- A ré por ter descumprido ordem liminar, fica sujeita à apuração de possível crime de desobediência - Apelo provido em parte.